Tribunal: TJMT
Processo: 1020856-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020856-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CARMEM FLORES - CPF: 615.737.011-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM CONSUMO ELEVADO. REVISÃO PROVISÓRIA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE MANTIDA. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL À AGRAVANTE.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por ÁGUAS CUIABÁ S. A. contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato proposta por CARMEM FLORES,
deferiu
parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de água, condicionando-o ao depósito judicial de valores referentes às faturas dos meses de outubro/2023 a janeiro/2024, com base na média de consumo, e à revisão de faturas futuras acima da média.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de água e a revisão provis
ória das faturas contestadas;
e

(
ii
) estabelecer se é cabível a extensão da revisão para futuras faturas que excedam a média de consumo da consumidora.

III. Razões de decidir

3.
O aumento substancial e desproporcional nas faturas dos meses de outubro/2023 a janeiro/2024, demonstrado pela consumidora com base em documentos, caracteriza a probabilidade do direito alegado e justifica a revisão provisória com base na média de consumo.

4.
O fornecimento de água, como serviço público essencial, está submetido ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC), sendo abusiva a interrupção do serviço em razão de débitos questionados judicialmente, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

5.
A troca do hidrômetro e a normalização das faturas subsequentes reforçam a verossimilhança das alegações da consumidora quanto ao aumento anômalo das cobranças nos meses impugnados.

6.
A extensão automática da revisão para faturas futuras que eventualmente superem a média de consumo da consumidora não se mostra razoável, pois pode gerar enriquecimento sem causa e impõe ônus desproporcional à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, como a água, é abusiva quando o débito questionado está sendo judicialmente discutido.

2.
A revisão de faturas contestadas pode ser determinada em caráter provisório com base na média
de consumo, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

3.
Não se admite a extensão automática da revisão para faturas futuras acima da média de consumo,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300;
CDC, art.
22
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
645910/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma
, j. 28.04.2015,
DJe
01.07.2015;
TJ/MT, RAI 0049640-38.2013.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2013,
DJe
23.07.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo

interposto
por
ÁGUAS CUIABÁ S. A.
,
em face da

r.

decisão proferida pelo
d.
Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1030518-10.2024.8.11.0041
proposta por
CARMEM FLORES
,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela
para determinar o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel de matrícula n. 364236-4, bem como condicionou essa medida ao depósito judicial dos valores que reputa serem devidos nas faturas dos meses de outubro/2023
a janeiro/2024 de acordo com sua média de consumo e também das demais faturas que vierem acima da média
.

Inconformada, a
A
gravante alega
,
em suas razões recursais
,
que:
(i)
não há defeitos na sua prestação de serviços, pois as leituras do consumo de água do imóvel da agravada foram regulares, sendo que eventual consumo elevado decorre provavelmente de vazamentos internos na própria estrutura do imóvel ou do uso inadequado dos recursos hídricos no período impugnado;
(
ii
)
o eventual aumento de consumo nos meses questionados pode ser justificado por se tratar de época de festas e férias de final de ano;
(
iii
)
realizou vistorias no hidrômetro em novembro/2023 e janeiro/2024 que não constataram nenhum defeito nos instrumentos de medição;
e
(
iv
)
após a troca do hidrômetro em janeiro/2024, realizou nova releitura do consumo que confirm
ou a regularidade das leituras.

Com tais argumentos, postula a reforma da decisão agravada para
cassar a tutela de urgência concedida
, ante a inexistência de irregularidade na sua prestação de serviço e a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravada.

Subsidiariamente
, requer a
limitação dos efeitos da tutela
para abarcar apenas as faturas referentes aos meses de outubro/2023 a janeiro/2024.

Recurso tempestivo e
as custas
devidamente recolhidas (ID. 230209654).

O efeito suspensivo
foi
parcialmente
deferido

ao
ID.
230780683
.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao ID.
242995666
, pugnando pela manutenção da liminar de primeiro grau.

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID.
238090260
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau, consistente em
determinar que a concessionária Agravante restabeleça o fornecimento de água no imóvel da Agravada e efetue a revisão das faturas impugnadas com base na média de consumo
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Compulsando os autos originários, verifico que
CARMEM FLORES
logrou demonstrar, por meio da documentação acostada à inicial, que
houve um aumento substancial e desproporcional em suas faturas de água no período de outubro/2023 a janeiro/2024
em comparação com sua média de consumo nos meses anteriores.

Como bem salientado pelo d. Juízo
a quo
, "
da análise do processo, foram carreadas faturas de meses anteriores ao início das cobranças dos valores elevados (Id. 162682443), no qual demonstra o aumento dos valores
" (
Cf

ID. 229962650 - Pág. 109).

Com efeito,
a abrupta variação das cobranças em curto espaço de tempo e sem alteração no padrão de uso habitual é suficiente para caracterizar
, em um juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência,
a probabilidade do direito vindicado
.

O inusitado aumento nas faturas dos meses questionados é situação que foge à normalidade e traz verossimilhança às alegações da consumidora, autorizando a revisão provisória das cobranças com base na média de consumo, notadamente em se tratando de serviço público essencial que não pode ser interrompido de forma abrupta.

Importante ressaltar que a jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
concessionária de serviços públicos não pode suspender o fornecimento de água ou energia elétrica por débito pretérito e questionado judicialmente
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CORTE DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITOS PRETÉRITOS.
APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ.
1
.
O corte de água pressupõe o inadimplemento de conta atual, relativa ao mês do consumo, sendo indevida a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, porquanto se configura como serviço essencial à população
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo Regimental não provido.”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
: 645910 SP 2014/0345468-0. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação:
DJe
01/07/2015; g. n.).

Desse modo,

in
casu
,

mostra-se abusiva a interrupçã
o do fornecimento de água pela A
gravante como meio coercitivo para compelir a consumidora ao pagamento do débito pretérito e objeto de impugnação judicial
.

Essa orientação também vem sendo acolhida de forma pacífica
pela
jurisprudência
desta Corte de Justiça
, de modo a
reforça
r
a impossibilidade da suspensão no fornecimento de serviços essenciais quando a dívida está sendo discutida
judicialmente, mormente por se tratar de um bem essencial e indispensável à manutenção de uma existência digna.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INOMINADA - IMPEDIR INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR - AGRAVO DESPROVIDO.
À concessionária de serviços públicos essenciais não é permitido suspender o fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o consumidor ao pagamento de débito pretérito e de valor controvertido, objeto de discussão judicial
. Concede-se a antecipação da tutela quando presentes os requisitos legais que a autorizam, quais sejam a verossimilhança da alegação e o risco de lesão grave e de difícil reparação.”

(TJ/MT. R
AI 00496403820138110000 MT
. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 17/07/2013
,
Data
de Publicação: 23/07/2013
; g. n.
).

Outrossim
, como bem destacado pelo
d. Magistrado singular
no
decisum
ora recorrido,
constato
que
,
após a troca do hidrômetro em janeiro/2024
,
as faturas subsequentes retornaram para a média de
consumo habitual do imóvel da A
gravada, corroborando a plausibilidade das suas alegações iniciais.

Lado outro, tenho
que a
s alegações da concessionária
A
gravante de que as leituras do consumo estariam regulares e de que teria realizado vistorias no hidrômetro que não teriam constatado nenhum defeito nos instrumentos de medição não têm o condão de, por si sós, elidir a prova documental produzida pela
A
gravada da elevação desproporcional de suas faturas nos meses impugnados.

Não se está, por ora, atestando de forma definitiva a irregularidade das cobranças ou eventual falha na prestação do serviço pela concessionária
,
o que demandará dilação probatória sob o crivo do contraditório
.

Todavia, a prova até aqui coligida é suficiente para conferir lastro de verossimilhança ao direito invocado pela consumidora
Agravada
, permitindo a revisão provisória de suas faturas enquanto tramita o processo.

Presente, portanto, a probabilidade do direito
invocado por
CARMEM FLORES
, requisito necessário para a concessão das tutelas provisórias.

No que tange ao
periculum in mora
,
o perigo de dano é manifesto
. Isso porque,
o
fornecimento de água potável
,
por se tratar de serviço público essencial ao consumidor
,
submete-se ao princípio da
continuidade (art. 22 do CDC) e não pode ser interrompido em virtude de débitos pretéritos
.

A toda evidência, a
suspensão no abastecimento de água acarreta
rá
enormes prejuízos à Agravada, privando-a
do acesso a um bem indispensável à manutenção de uma existência digna.

Logo
, não se mostra razoável, ante a probabilidade do direito evidenciada pela consumidora, que seja compelida a pagar integralmente as faturas impugnadas, que destoam de sua média de consumo,
sob pena
de ver interrompido um serviço público tão essencial quanto o fornecimento de água.

Vale destacar que
eventual revisão das faturas contestadas conforme determinado na origem não implica prejuízo irreparável à concessionária
Agravante
,
que poderá perseguir os valores que entenda devidos pelas vias próprias caso se constate posteriormente a legitimidade das cobranças.

Nessa ordem de pensar
, sopesando-se os interesses em conflito,
tenho que se
afigura
escorreito o deferimento da tutela de urgência nos moldes em que realizado pelo Juízo
a quo
, condicionando a manutenção do fornecimento do serviço público ao depósito dos valores i
ncontroversos pela consumidora.

Entretanto,
tenho que deve ser mantida a suspensão d
o trecho da decisão objurgada que estendeu a revisão das faturas para além daquelas discutidas na petição inicial
(outubro/2023 a janeiro/2024)
, eis que
não se mostra razoável e proporcional
à
imposição à concessionária
Agravante
que promova o recálculo prévio e automático de todas as demais
cobranças
futuras que venham acima da média de consumo da
Agravada
até o final do processo,
sob pena
de se chancelar, ante a natural flutuação dos gastos, eventual enriquecimento sem causa em favor do usuário.

Por todo o exposto, conheço
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
interposto
por
ÁGUAS CUIABÁ S. A.
para
suspender
apenas
o trecho “
bem como das demais faturas que vierem acima da sua média
” da decisão atacada, mantendo as demais determinações feitas pelo d. Juízo
a quo
;
ratifica
da a liminar recursal de
ID. 230780683
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025